Tribunal: STM
Processo: 7000425-75.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. CONDENAÇÃO. PECULATO-FURTO. SUBTRAÇÃO DE ARMA NO INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 303, § 2º, DO CPM. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. FORMA TENTADA. ART. 30, INCISO II, CPM. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE FURTO. ART. 240, §§ 4º E 5º, CPM. NÃO ACOLHIMENTO. PENA. DOSIMETRIA. REVISÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
Embargos Infringentes opostos pela defesa em face do Acórdão confirmatório da Sentença que condenou ex-Soldado da Aeronáutica pela prática de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM), em razão da subtração de arma de serviço de seu colega de farda.
A materialidade e a autoria delituosa restaram amplamente comprovadas pelas fartas provas produzidas nas fases pré-processual e instrutória. À luz do princípio do livre convencimento, a condenação, baseada em múltiplas provas indiciárias, todas harmônicas e convergentes entre si, está em consonância com o art. 383 do CPPM.
No caso concreto, a extensa prova testemunhal colhida na fase judicial confirma fielmente a sequência dos fatos narrados na peça acusatória, com o necessário grau de certeza para embasar o decreto condenatório, de modo que não se vislumbra ofensa ao princípio da presunção de inocência.
No momento em que o réu subtraiu a arma de serviço de seu colega de farda, houve nítida inversão da posse do objeto de propriedade da Administração Militar. Conforme a teoria da amotio ou da apprehensio, adotada por esta Justiça Militar e pelos Tribunais Superiores, o crime se consuma quando a posse da res passa para o agente, independentemente da duração temporal.
Nos termos do art. 30, inciso II, do CPM, a tentativa ocorre quando, "iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente". Na espécie, todo o iter criminis foi percorrido, com a subtração do bem decorrente da inversão da posse.
Para a configuração do delito de peculato-furto não basta a constatação da subtração da res, sendo essencial que o agente tenha atuado valendo-se da função desempenhada como meio facilitador do crime, como se verifica no presente caso, em que, além de ser militar da Força Aérea, também tirava serviço de guarda juntamente com o companheiro detentor da arma subtraída.
Não obstante as alegações da combativa defesa, o apenamento foi justo, necessário e adequado, em observância ao sistema trifásico de aplicação das sanções penais e aos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
17/12/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000425-
75.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: ANDERSON LOBATO BRAGA
ADVOGADO(A): LUANNA DALYA ANDRADE LAGO CAMPOS (OAB MA12020)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
17/12/2024, na sequência 3, disponibilizada no DE de 29/11/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFESA CONSTITUÍDA EM
FAVOR DE ANDERSON LOBATO BRAGA, A FIM DE QUE SEJA MANTIDO, NA
ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, O ACÓRDÃO
LAVRADO NOS AUTOS DA APELAÇÃO 7000791-51.2023.7.00.0000. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR), O MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA E A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA CONHECIAM E ACOLHIAM OS EMBARGOS
INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFESA PARA,
REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, FAZER PREVALECER O VOTO
VENCIDO DA LAVRA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, E ABSOLVIAM O SOLDADO ANDERSON LOBATO BRAGA
DO CRIME PREVISTO NO ART. 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM
FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ
VOTO VENCIDO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL
CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA A
ADVOGADA DA DEFESA, DRA. LUANNA DALYA ANDRADE LAGO CAMPOS,
E O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL
PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000425-75.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: ANDERSON LOBATO BRAGA
ADVOGADO(A): LUANNA DALYA ANDRADE LAGO CAMPOS (OAB MA12020)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. CONDENAÇÃO. PECULATO-
FURTO. SUBTRAÇÃO DE ARMA NO INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO
MILITAR. ART. 303, § 2º, DO CPM. MATERIALIDADE E AUTORIA.
COMPROVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO
DE INOCÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. FORMA TENTADA. ART. 30,
INCISO II, CPM. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE
FURTO. ART. 240, §§ 4º E 5º, CPM. NÃO ACOLHIMENTO. PENA.
DOSIMETRIA. REVISÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
Embargos Infringentes opostos pela defesa em face do Acórdão confirmatório
da Sentença que condenou ex-Soldado da Aeronáutica pela prática de peculato-
furto (art. 303, § 2º, do CPM), em razão da subtração de arma de serviço de seu
colega de farda.
A materialidade e a autoria delituosa restaram amplamente comprovadas pelas
fartas provas produzidas nas fases pré-processual e instrutória. À luz do
princípio do livre convencimento, a condenação, baseada em múltiplas provas
indiciárias, todas harmônicas e convergentes entre si, está em consonância com
o art. 383 do CPPM.
No caso concreto, a extensa prova testemunhal colhida na fase judicial confirma
fielmente a sequência dos fatos narrados na peça acusatória, com o necessário
grau de certeza para embasar o decreto condenatório, de modo que não se
vislumbra ofensa ao princípio da presunção de inocência.
No momento em que o réu subtraiu a arma de serviço de seu colega de farda,
houve nítida inversão da posse do objeto de propriedade da Administração
Militar. Conforme a teoria da amotio ou da apprehensio, adotada por esta
Justiça Militar e pelos Tribunais Superiores, o crime se consuma quando a posse
da res passa para o agente, independentemente da duração temporal.
Nos termos do art. 30, inciso II, do CPM, a tentativa ocorre quando, "iniciada a
execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente". Na
espécie, todo o iter criminis foi percorrido, com a subtração do bem decorrente
da inversão da posse.
Para a configuração do delito de peculato-furto não basta a constatação da
subtração da res, sendo essencial que o agente tenha atuado valendo-se da
função desempenhada como meio facilitador do crime, como se verifica no
7000425-75.2024.7.00.0000
40001367701 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

presente caso, em que, além de ser militar da Força Aérea, também tirava
serviço de guarda juntamente com o companheiro detentor da arma subtraída.
Não obstante as alegações da combativa defesa, o apenamento foi justo,
necessário e adequado, em observância ao sistema trifásico de aplicação das
sanções penais e aos princípios da proporcionalidade e da individualização das
penas.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão ordinária de julgamento, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes do julgado opostos pela
defesa constituída em favor de ANDERSON LOBATO BRAGA, e em manter, na íntegra, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, o acórdão lavrado nos autos da Apelação nº 7000791-
51.2023.7.00.0000.
Brasília, 17 de dezembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado, opostos pelo ex-Sd Aer
ANDERSON LOBATO BRAGA, contra o Acórdão prolatado por esta Corte nos autos da
Apelação nº 7000791-51.2023.7.00.0000 que, por maioria, negou provimento ao Apelo da
defesa, mantendo incólume a Sentença recorrida, proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 8ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000023-
16.2022.7.08.0008, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, pela prática do
delito de peculato, previsto no art. 303, § 2º, do CPM.
O Acórdão embargado, publicado no DJe nº 105/2024, de 19/6/2024, apresenta
a seguinte ementa, in verbis:
“APELAÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO.
CONDENAÇÃO.
PECULATO-FURTO.
DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR
MAIORIA.
Irresignação da Defesa diante da Sentença que condenou o Recorrente como incurso no crime
previsto no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar.
Na hipótese, nem mesmo a retratação do Acusado ou a versão por ele apresentada é capaz de
infirmar o que restou comprovado a partir da robusta equação probatória que se tem nos
autos. E nem, ainda, as alegações apresentadas nas Razões do Apelo.
Verifica-se, com clareza meridiana, que a fragilidade das alegações defensivas, muitas delas
já refutadas na Sentença de 1º grau, não impede que se forme um sólido juízo de convicção
sobre a prova de autoria e materialidade delitivas, no caso.
7000425-75.2024.7.00.0000
40001367701 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A situação versada nos autos não se trata de furto, eis que se subsome, com inteira adequação
e propriedade, ao tipo penal do peculato-furto. Acusado valeu-se da facilidade proporcionada
pela qualidade de militar, escalado como sentinela juntamente com o colega de farda, para
subtrair a sua pistola de serviço.
A firme jurisprudência desta Corte adota a teoria da amotio, em contraposição a teoria da
ablatio, bastando a inversão da posse do bem, ainda que momentaneamente ou vigiada.
Desprovimento ao Apelo da Defesa. Decisão majoritária.” (Apelação nº 7000791-
51.2023.7.00.0000, eventos 59 e 61). (Grifos do original.)
De acordo com a Ata de Julgamento da Sessão Virtual de 22 a 25/04/2024, sob
a Presidência do Ministro Francisco Joseli Parente Camelo, o Tribunal Pleno, por maioria,
negou provimento ao recurso Defensivo, confirmando a Sentença que condenou o ora
Embargante à pena de 5 (cinco) anos de reclusão (Apelação nº 7000791-51.2023.7.00.0000,
evento 53).
Em divergência ao entendimento majoritário, a eminente Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, assim como os Ministros José Coêlho Ferreira e Artur
Vidigal de Oliveira, davam provimento ao Recurso, para reformar a Sentença condenatória e
absolver ANDERSON LOBATO BRAGA, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
O Ministério Público Militar foi intimado do teor do referido Acórdão em 19 de
junho de 2024 (Apelação nº 7000791-51.2023.7.00.0000, eventos 63 e 65) e a defesa, em 23
de junho seguinte (Apelação nº 7000791-51.2023.7.00.0000, eventos 62 e 66).
Irresignada, no dia 23 de junho de 2024, a defesa do ex-Sd Aer ANDERSON
LOBATO BRAGA opôs os presentes Embargos Infringentes (Apelação nº 7000791-
51.2023.7.00.0000, evento 67). Em suas razões recursais, reproduz os argumentos
apresentados por ocasião da interposição da Apelação e busca a prevalência do voto vencido,
da lavra da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha (Evento 1).
A defesa refuta a afirmação de ter o Embargante se dirigido até o pátio onde as
motos estavam estacionadas para esconder uma arma, justamente no momento em que todos
falavam sobre o desaparecimento da citada pistola e olhavam para o local. Segundo sustenta,
o fato de o réu ter sido a única pessoa vista pelas testemunhas nas proximidades da
motocicleta, situada no pátio, não indica que ele foi o autor do furto.
Defende a tese da falta de provas, inclusive, de ter sido o armamento
encontrado no pátio, próximo das motos, afirmando que as fotografias constantes dos autos
consistem em imagens aleatórias de motos, sem indicar o local onde a res furtiva foi
encontrada.
Argumenta que, a teor do art. 296 do CPPM e do art. 156 do CPP, “a prova da
alegação incumbirá a quem a fizer”. Portanto, caberia à Acusação comprovar que o réu teria
sido flagrado no estacionamento das motocicletas, escondendo uma arma.
A defesa afirma ter requerido as filmagens do local na data dos fatos, no curso
da instrução criminal. Em resposta, a OM teria informado que as gravações duram apenas 32
(trinta e dois) dias e que, em razão do decurso de tempo, as respectivas imagens não mais
existiam.
7000425-75.2024.7.00.0000
40001367701 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pontua
que
o
Laudo
Pericial
Papiloscópico
(APM
nº
7000023-
16.2022.7.08.0008, evento 88, LAUDOPERIC2), realizado na pistola Taurus M.92, calibre 9
mm, número serial MA 06109, concluiu pela ausência de “fragmentos de impressões
papilares latentes com condições mínimas para confronto, impossibilitando a identificação
de pessoa a ter manuseado o armamento”.
Prossegue sustentando a inconsistência do croqui confeccionado a pedido da
acusação, por ter indicado apenas o lugar no qual a arma fora encontrada, deixando de
informar o local exato em que o Embargante fora visto e a área em que as testemunhas se
situavam quando o avistaram no pátio das motos. Portanto, conclui que “nenhuma das motos
apresentadas nos Autos é a moto do Acusado”.
No tocante à confissão do ora Embargante, a defesa arrazoa o seguinte:
“Ouvido pelo Tenente Michel e mais dois sargentos, Anderson explicou os fatos ocorridos ao
longo do seu plantão, DEIXANDO CLARO QUE NÃO PEGOU, NEM ESCONDEU A ARMA
DO COLEGA.
Posteriormente, sentindo-se pressionado psicologicamente, por todo o contexto já narrado,
resolveu retornar à sala e assumir a autoria de um fato em que não teve a menor participação,
achando que aquele ato seria benéfico para si e para seus colegas, pois todos já estavam
exaustos após o plantão e após um dia inteiro de interrogatórios.
Verifica-se, inclusive, que, na sua ‘confissão’, não há o menor detalhamento sobre sua pseudo
conduta. Não fica claro se se tratou de um furto [...].”
Invocando jurisprudência do Excelso Pretório, alega que o art. 155 do Código
de Processo Penal veda a condenação fundada exclusivamente nos elementos informativos
colhidos na investigação.
Assim, defende a tese da absolvição do réu, nos termos do art. 439, alíneas “c”
e “e”, do CPPM, seja por inexistência de prova de ter concorrido para a infração seja por
insuficiência de provas para a condenação, sustentando que deve prevalecer o princípio da
presunção de inocência.
Acerca da dosimetria da pena, alega, in verbis:
“[...]
Na remota possibilidade de não ser cassada a sentença, deve-se analisar que a culpabilidade e
as circunstâncias foram valoradas negativamente pelo Magistrado, o que aumentou a pena
base em 2 anos. Tais circunstâncias, entretanto, não deveriam ser valoradas, levando-se em
consideração que se trata de réu primário, pessoa com bom comportamento na Força Aérea,
sempre esforçado e que não tem a personalidade voltada para a prática de crimes, razões
pelas quais, na remota possibilidade de permanecer a questionada condenação, requer seja ao
menos fixada a pena em seu mínimo, alterando-se o regime de cumprimento para o regime
aberto.
[...]”
Subsidiariamente, pontua que a Denúncia narra a prática criminosa na
modalidade tentada, por ter sido a arma localizada no interior do Centro de Lançamento de
Alcântara - CLA, não tendo ocorrido a inversão da posse da res, essencial para a
7000425-75.2024.7.00.0000
40001367701 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

configuração do delito.
Insurge-se também por ter a Sentença acatado a tese da Acusação, apresentada
na fase de alegações escritas, quanto à reclassificação do tipo penal para o crime de peculato.
Citando precedente jurisprudencial, aduz que o acórdão embargado “afeta
diretamente a Constituição Federal, porque, indubitavelmente, como bem reconheceu a
Ministra Relatora, tem-se uma sentença de 1º grau em total desrespeito ao princípio in dubio
pro reo, por ser uma decisão condenatória sem elementos suficientes para a condenação”.
Requer o provimento do Recurso, visando à reforma do Acórdão impugnado, a
fim de que prevaleça a orientação minoritária, constante do voto da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, com a consequente absolvição do Embargante, com fundamento
no art. 439, alíneas “c” e “e”, do CPPM.
Por último, a defesa prequestiona a matéria objeto dos presentes Embargos
Infringentes.
Em decisão de 26 de junho de 2024, admiti os presentes Embargos Infringentes
do Julgado, por serem tempestivos e por preencherem os demais pressupostos recursais,
determinei a abertura de vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, na forma do art. 126 do
RISTM (Evento 5).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refuta os argumentos
apresentados pelo Embargante, sustentando a existência de provas suficientes nos autos para
embasar a condenação. Acrescenta a adequação do enquadramento penal ao caso concreto,
assim como a aplicação da pena nos limites legais. Requer a rejeição dos Embargos
Defensivos (Evento 9).
É o Relatório.
VOTO
Conforme decisão de minha lavra, constante do evento 5 destes autos, e por
estar o feito regularmente instruído, ratifico a admissibilidade do presente recurso.
O agora Embargante havia sido denunciado pela prática do crime de peculato-
furto, na forma tentada, tipificado no art. 303, § 2º, c/c o art. 30, inciso II, do Código Penal
Militar. Segundo o descrito na exordial acusatória, de forma livre, consciente e voluntária, o
acusado tentou subtrair para si o armamento de serviço do Soldado Edielson Costa Coelho,
aproveitando-se da facilidade decorrente de sua condição de militar e de estar escalado como
sentinela, revezando alojamento com outros militares de serviço armado, deixando, no
entanto, de consumar o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.
Em Alegações Escritas, de 11/4/2023, o MPM requereu a aplicação do instituto
da emendatio libelli, na forma do art. 437, alínea “a”, do CPPM, para reclassificar o delito
narrado na denúncia como peculato-furto na forma consumada, com a condenação do militar
por incursão no art. 303, § 2º, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, e com o art. 30, inciso I, tudo
7000425-75.2024.7.00.0000
40001367701 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do CPM, por ter levado a termo a subtração da pistola do patrimônio da Aeronáutica,
valendo-se da qualidade de militar em serviço (APM nº 7000023-16.2022.7.08.0008, evento
220).
Na Sessão de Julgamento, o CPJ/Aer decidiu, por maioria, julgar procedente o
pedido formulado pela acusação, em alegações escritas, para considerar o ex-Sd Aer
ANDERSON LOBATO BRAGA como incurso no art. 303, § 2º, do CPM, na forma
consumada, condenando-o à pena de 5 (cinco) anos de reclusão. Foi fixado o regime prisional
inicialmente semiaberto e foi garantido o direito de recorrer em liberdade (APM nº 7000023-
16.2022.7.08.0008, eventos 276 e 279).
Portanto, a defesa se insurge contra o entendimento do Acórdão desta Corte
Castrense, em sede de Apelação, que confirmou a condenação imposta na Sentença pela
prática do crime de peculato. Busca a prevalência da corrente vencida, visando ao provimento
do recurso defensivo para reformar a Sentença e absolver o Embargante, com fundamento no
art. 439, alíneas “c” e “e”, do CPPM.
Em que pesem os judiciosos argumentos esposados no voto divergente, os
presentes Embargos não merecem prosperar.
O acervo probatório obtido desde a fase investigatória evidencia ter sido o ex-
Sd Aer ANDERSON LOBATO BRAGA o autor da subtração da pistola Taurus M.92, CAL
9mm, nº 4278, inscrição MA06109, de propriedade da Força Aérea Brasileira - FAB,
correspondente à arma de serviço do Sd EDIELSON COSTA COELHO. O acusado se valeu
da facilidade proporcionada pela qualidade de militar e, no momento do delito, estava
escalado como sentinela móvel à Seção de Material Bélico – SMB, no serviço armado do dia
10 ao dia 11 de outubro de 2021, junto ao Centro de Lançamento de Alcântara/MA, conforme
escala de serviço constante nos autos (APF 7000131-79.2021.7.08.0008, evento 20,
DILIGENCIAS2, págs. 1/2 e 4), tendo retirado o armamento da mochila do Sd EDIELSON
enquanto este dormia.
A Sentença foi precisa ao concluir pela comprovação da prática do crime
narrado na peça acusatória, apreciando minuciosamente os elementos probatórios produzidos
nas fases investigatória e processual e apresentando a seguinte argumentação, que adoto
como razões de decidir, in verbis:
“[...]
A materialidade resta demonstrada, entre outras provas, pelo Laudo Pericial Papiloscópico
realizado na pistola Taurus M.92, calibre 9 mm, número serial MA 06109, conforme evento 88,
doc. 02, não obstante inconclusivo no que tange à possibilidade de confronto de amostras
papilares. Esse laudo não comprova a autoria, mas apenas que a arma periciada era a mesma
subtraída e localizada no estacionamento.
Às fls. 07/09 do evento 01, doc. 02, do APF, é possível verificar fotografias do local onde a
arma de serviço foi encontrada e imagens das motocicletas de placas OJA-0908, NWW-5D94,
HPQ-8498. Tem razão a combativa Defensora quando afirma que não há nos autos prova de
que essas motocicletas seriam de propriedade do acusado. Entretanto, tal prova é despicienda,
embora pudesse ser útil para comprovar a autoria. Ainda que a pistola tivesse sido encontrada
nas proximidades de moto de terceiro que não o acusado, isso não o livra da responsabilidade
decorrente especialmente do fato de que foi o único militar visto nas proximidades das motos
onde a pistola foi achada.
7000425-75.2024.7.00.0000
40001367701 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já no evento 20, doc. 02, fl. 05, do APF, verifica-se requisição interna de material bélico,
referenciando a pistola Taurus, 9mm, modelo PT-92, com inscrição MA06109, comprovando
se tratar de bem de propriedade da FAB empregado no serviço.
Assim, a materialidade está provada, considerando que as provas produzidas em juízo, assim
como elementos colhidos no APF, corroboram que houve uma subtração de armamento de
serviço que estava na mochila da sentinela S2 EDILSON, bem como que a pistola foi
localizada no mato nas proximidades do estacionamento de motos da OM.
[...]”
Deveras, embora o Laudo Pericial Papiloscópico realizado na pistola não tenha
sido capaz de apontar o autor das impressões digitais, tal exame evidencia que a arma não
estava na posse do seu detentor de direito, qual seja, o Sd EDIELSON. A perícia realizada,
somada às citadas fotografias do local em que a arma foi encontrada, bem como à requisição
interna do respectivo material bélico que saiu da esfera de vigilância do Sd EDIELSON,
confirmam a ocorrência do delito. Mesmo em se tratando de provas indiretas, todas elas são
convergentes entre si e foram produzidas visando elucidar a ocorrência do furto da arma,
noticiado pelo Sd Jardson Leitão do Vale.
Ademais, a extensa prova testemunhal examinada alinha-se perfeitamente à
dinâmica dos fatos citada na denúncia, evidenciando a autoria imputada ao réu, conforme se
verifica:
Sd EDIELSON COSTA COELHO:
“[...] QUE, quando acordou do quarto de hora, viu que a pistola havia desaparecido; QUE
não participou da busca da pistola; [...] QUE a pistola estava no seu poder; QUE alguém
pegou a pistola e escondeu no estacionamento das motos; QUE o acusado ANDERSON não
admitiu que pegou o armamento; QUE deixou a pistola dentro da sua bolsa; [...] QUE
demorou cerca de 2 horas para encontrar a pistola. [...] QUE o último quarto de hora, antes
do desaparecimento da arma, foi das 2 às 4 horas; QUE estava tirando serviço desde a tarde
do dia anterior; QUE tinha passado por uma rendição anterior; QUE, na rendição anterior,
adotou a mesma postura: guardou a pistola e o coldre na mochila e ficou aguardando no
alojamento; QUE alguns militares guardavam a pistola dentro da mochila também e ficavam
aguardando no alojamento; QUE, em nenhum momento, considerou que algum colega de
farda pegasse a pistola na sua mochila; QUE era acostumado a fazer esse procedimento. [...]
QUE, quando deixou a pistola na mochila, o acusado ANDERSON estava no alojamento
dormindo; QUE não viu o acusado ANDERSON acordado em nenhum momento; [...]” (APM
nº 7000023-16.2022.7.08.0008, evento 52, VIDEO2, VIDEO3 e VIDEO4 – redação extraída
da Sentença - grifos nossos).
Sd CLEYTON VINÍCIUS PEREIRA:
“[...] QUE encerrou o quarto de hora às 5:50, foi para o alojamento e tirou a farda; QUE, ao
observar o S2 ANDERSON, percebeu que estava com comportamento diferente: preocupado
e passou muito tempo olhando a mochila do S2 EDIELSON; QUE depois foi deitar e só
acordou quando o S2 EDIELSON deu falta do armamento; QUE não sabe quem tirou a pistola
da mochila do S2 EDIELSON; [...] QUE a pistola foi recuperada próxima à moto do S2
ANDERSON no estacionamento; QUE não conversou com o S2 ANDERSON em nenhum
momento; QUE só percebeu o comportamento estranho do S2 ANDERSON: preocupado,
aflito e observando por muito tempo a mochila do S2 EDIELSON; [...] QUE, quando
termina o quarto de hora, o procedimento é ficar com a posse da pistola guardada, no coldre
ou na cintura; QUE, durante o quarto de hora, deixa mochila no alojamento e leva a pistola.
[...] QUE o acusado estava nervoso no alojamento; QUE somente viu o S2 ANDERSON
7000425-75.2024.7.00.0000
40001367701 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

olhando constantemente para a mochila do S2 EDIELSON; QUE, a princípio, não suspeitou
de nada”. (APM nº 7000023-16.2022.7.08.0008, evento 52, VIDEO4, VIDEO5 e VIDEO6 –
redação extraída da Sentença - grifos nossos).
3S VANESSA MENEZES PINHEIRO DOS SANTOS:
“[...] QUE, no dia 11 pela manhã, estava na guarda; QUE o SD ANDERSON passou e disse
que tinha esquecido a chave perto das motos; QUE viu o SD ANDERSON se abaixando e
depois não o viu voltando; QUE depois o S2 EDIELSON apareceu muito nervoso, dizendo
que tinham roubado o armamento dele; QUE depois o SD ANDERSON chegou e falou que
haviam roubado uma quantia de dinheiro; QUE a quantia era de R$ 130,00 (cento e trinta
reais); QUE, em nenhum momento, o SD ANDERSON disse que pegou a pistola e escondeu
na área das motos; QUE, durante a busca, foram até a área das motos e acharam a pistola;
QUE a Força de Reação fez a busca; QUE, em nenhum momento, conversou com o SD
ANDERSON; QUE a Força de Reação orientou para ninguém conversar e informou que
iriam revistar. Às perguntas do MPM, respondeu: QUE o SD ANDERSON foi para a área das
motos por volta das 8 horas; [...] QUE, quando o SD ANDERSON foi para a área das motos,
estava sozinho; QUE o SD ANDERSON estava com a pistola e coldre dele; [...] QUE havia
outras motos no estacionamento; QUE não sabe exatamente onde a pistola foi encontrada;
QUE não sabe a cor e características da moto do SD ANDERSON; QUE há uma câmera no
local, mas acha que não estava funcionando; QUE há área com mato; [...] QUE, pela posição,
o SD ANDERSON pode ter vindo do alojamento; QUE o SD ANDERSON estava portando
sua própria arma”. (APM nº 7000023-16.2022.7.08.0008, evento 52, VIDEO6, VIDEO7 e
VIDEO8 - redação extraída da Sentença - grifos nossos).
Sd IAGO SILVA AMARANTES SILVA:
“QUE conhece o acusado do trabalho; QUE, no dia dos fatos, estava de serviço; QUE o
acusado também estava de serviço; QUE viu o SD ANDERSON indo para o estacionamento;
QUE o SD ANDERSON alegou que havia perdido a chave da moto; QUE o SD
ANDERSON ficou abaixado; QUE não sabe se o acusado subtraiu a pistola da mochila do
S2 EDIELSON; QUE a única pessoa que foi para a área das motos foi o SD ANDERSON;
QUE a arma foi encontrada perto de uma moto no estacionamento; QUE não sabe como
estava a arma; QUE estava na guarda, quando a arma foi encontrada; QUE, em nenhum
momento, conversou com o SD ANDERSON; [...] QUE, quando o SD ANDERSON foi até a
área das motos, já tinha boato do sumiço de uma pistola; QUE o local de serviço do SD
ANDERSON não passava pela área das motos. Às perguntas do MPM, respondeu: QUE o
seu local de serviço ficava cerca de 10/15 metros de distância da área das motos; QUE viu o
SD ANDERSON indo para a área das motos no início do seu quarto de hora; QUE, entre 8
e 10 horas da manhã, não viu outra pessoa indo até a área das motos; QUE a Força de
Reação perguntou quem passou pela área das motos; QUE responderam que o SD
ANDERSON passou. Às perguntas da defesa constituída, respondeu: QUE conhece a moto do
acusado; QUE a moto do acusado é preta; QUE não sabe a placa; QUE não recorda se
tinham muitas motos nesse dia; QUE tinham outras motos nesse dia; QUE a arma foi
encontrada próxima à moto do acusado; QUE não viu o momento em que a Força de Reação
encontrou a arma; QUE, quando o SD ANDERSON se abaixou, não viu o que tinha na mão
dele; QUE não viu se o SD ANDERSON entrou no alojamento; QUE já tirou plantão com o
acusado em outros momentos; QUE nunca passou por essa ocorrência” (APM nº 7000023-
16.2022.7.08.0008, evento 52, VIDEO9, VIDEO10 e VIDEO11 – redação extraída da
Sentença - grifos nossos).
Sd ANDERSON BATISTA FERREIRA:
“QUE seu nome de guerra é S2 A. FERREIRA; QUE conhece o acusado; QUE estava de
serviço; QUE o acusado também estava de serviço; QUE, quando ocorreu o sumiço da arma,
estava na hora; QUE estava na guarda e viu o SD ANDERSON se deslocando até o
estacionamento das motos; QUE viu o SD ANDERSON se abaixando; QUE rapidamente o
7000425-75.2024.7.00.0000
40001367701 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SD ANDERSON voltou com a chave da moto na mão; QUE não viu o SD ANDERSON
colocando a pistola próxima à moto; QUE o SD ANDERSON foi suspeito porque foi o único
militar que se deslocou até a área das motos; QUE, em nenhum momento, o SD ANDERSON
disse que subtraiu a pistola; QUE, na saída do CLA, não tem revista; QUE, quando o SD
ANDERSON foi para a área das motos, não sabia que a pistola do S2 EDIELSON tinha
sumido; QUE informou para a Força de Reação que viu o SD ANDERSON se deslocando
até a área das motos; QUE o horário da rendição foi das 8:00 às 10:00; QUE não sabe o
horário do sumiço da pistola. Às perguntas do MPM, respondeu: QUE estava na mesma
escala do S2 EDIELSON; QUE não estava com o S2 EDIELSON no intervalo de 04 a 08
horas da manhã; QUE, nesse intervalo, estava de prontidão; QUE, quando o acusado
ANDERSON foi até a área das motos, estava sozinho; QUE passou essa informação para o
militar da Força de Reação; QUE o S2 LEITÃO veio lhe pedir informação; QUE viu o
momento em que a Força de Reação se deslocou até o estacionamento das motos; QUE viu
que a Força de Reação localizou a arma no local onde indicou. Às perguntas da defesa
constituída, respondeu: QUE não acompanhou a equipe de Reação até o local das motos;
QUE estava na guarda enquanto a Força de Reação se deslocava até o estacionamento; QUE
não sabe precisar a distância; QUE, da guarda onde estava, conseguia ver a moto; QUE não
sabe as características do acusado ANDERSON; QUE não sabe como era a moto onde a arma
foi encontrada; QUE não sabe se alguém tirou a arma da mochila do S2 EDIELSON; QUE já
tirou plantão com o acusado em outra oportunidade; QUE nunca teve ocorrência desse tipo”.
(APM nº 7000023-16.2022.7.08.0008, evento 52, VIDEO12, VIDEO13 E VIDEO14 - redação
extraída da Sentença -grifos nossos).
Sd JARDSON LEITÃO DO VALE:
“[...] QUE encontrou a pistola; QUE a pistola estava no estacionamento, quase embaixo da
moto do acusado; QUE não entrou em contato com o ANDERSON; QUE o Sargento recolheu
a pistola; QUE não recorda bem as características da moto; QUE não conhecia a moto do
acusado; QUE os colegas disseram que era a moto do ANDERSON; QUE o S2 EDIELSON
disse que a moto era do ANDERSON; QUE não lembra quem estava presente no momento em
que a arma foi encontrada; [...] QUE as motos estavam estacionadas por cima das folhas;
QUE em cima da arma tinham várias folhas; QUE não sabe se alguém viu o ANDERSON
escondendo a arma; QUE viram que o ANDERSON se aproximou da moto; [...]”. (APM nº
7000023-16.2022.7.08.0008, evento 213, VIDEO2, VIDEO3 e VIDEO4 - redação extraída da
Sentença) (Grifos nossos).
Aliado aos fartos depoimentos testemunhais acima transcritos, verifica-se que,
em seu termo de declarações colhido em sede de APF, o então investigado inicialmente negou
a autoria do furto, mas, terminada a sua primeira oitiva, manifestou, naquela mesma data,
vontade de conversar com o 1º Ten Michel. Nesse segundo momento, confessou os fatos,
confirmando a versão apresentada pelos demais militares inquiridos, senão vejamos:
“[...] Após o término do depoimento, o militar permaneceu a disposição no local e por volta
das 17h45min solicitou que queria conversar com o IT MICHEL. O oficial o conduziu
novamente a sala, juntamente com a 3S YASMIM, onde o S2 ANDERSON declarou que havia
realmente escondido o armamento, pistola 9mm.. Ao ser perguntado em que momento ele
pegou a pistola 9mm da bolsa do S2 EDIELSON, relatou que pegou antes de sair para o seu
quarto de hora das 6hs/8hs, colocou em sua mochila e ao retornar ao alojamento, pegou a
pistola 9mm e foi até ao estacionamento das motos para escondê-la. [...]” (APF nº 7000131-
79.2021.7.08.0008, evento 1, PFLAGRANTE1, fl. 4 P_FLAGRANTE2 - redação extraída da
Sentença na APM nº 7000023-16.2022.7.08.0008, evento 276). (Grifos nossos).
Já na fase processual o acusado apresentou uma nova narrativa dos fatos.
Declarou em seu interrogatório, in verbis:
“[...]
7000425-75.2024.7.00.0000
40001367701 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

QUE incorporou na Força Aérea Brasileira em agosto de 2020; QUE, na época dos fatos,
estava engajado há 1 mês; QUE a denúncia não é verdadeira; QUE não sabe por que foi
indicado como autor do furto; QUE não sabe onde a arma foi encontrada; QUE não estava
no local quando localizaram a pistola; QUE, antes desse, nunca respondeu a inquérito ou
processo criminal. Às perguntas do MPM, respondeu: QUE, quando chegou no alojamento,
estavam alguns militares reunidos; QUE começaram a falar do sumiço da arma e perguntou
aos militares se queriam revistar suas coisas; QUE os militares disseram que não precisava
isso; QUE retirou tudo da sua mochila e mostrou para os militares que estavam no
alojamento; QUE, quando saiu do alojamento, foi até o estacionamento; QUE era uma
questão de rotina: sempre que cumpria o quarto de hora, ia até sua moto; QUE, em outra
ocasião, quando saiu de serviço, a moto estava com os 2 pneus esvaziados; QUE, antes de
terminar o quarto de hora, ficou sabendo do sumiço da pistola; QUE o S2 EDIELSON
desconfiou do SD TALIELSON por brincadeira; QUE, quando estava concluindo, o SD
TALIELSON estava vindo para substituir o S2 EDIELSON; QUE saiu do posto de serviço e foi
até o alojamento e, em seguida, ao estacionamento e depois retornou novamente. Às perguntas
da defesa, respondeu: QUE, quando foi até o estacionamento, a 3S VANESSA, 3S YASMIN e o
S2 A. FERREIRA o viram; QUE foi até o estacionamento verificar a situação da sua moto;
QUE, naquela área, tinha câmera; QUE estavam de serviço, junto com o SD LEITÃO, o S2
SARAIVA e 2S EDGAR; QUE, do posto de serviço, não dava para ver as pessoas pegando a
arma no estacionamento das motos; QUE, do alojamento, dava para ver o estacionamento das
motos; QUE seu comportamento militar era bom, tanto que conseguiu o engajamento.
[...]”.
(APM nº 7000023-16.2022.7.08.0008, evento 213, VIDEO4, VIDEO5 e VIDEO6 - redação
extraída da Sentença, evento 276). (Grifos nossos).
Como visto, não obstante a retratação do acusado em juízo, a extensa prova oral
examinada não deixa dúvidas sobre ter sido ele o autor do referido delito.
Como restou demonstrado, o réu se encontrava no alojamento no momento do
desaparecimento da arma, guardada na mochila do Sd Edielson Costa Coelho. Além disso, as
testemunhas 3º Sgt Vanessa Menezes Pinheiro dos Santos, S2 Iago Silva Amarantes Silva e
S2 Anderson Batista Ferreira viram o acusado se deslocar para o estacionamento das
motocicletas e ficar abaixado no local. A pistola foi encontrada pelo Sd Jardson Leitão do
Vale, no chão, escondida no meio da folhagem, “quase embaixo da moto do acusado”. O Sd
Iago e o Sd Ferreira declararam ter sido o acusado a única pessoa vista no estacionamento das
motos.
Quanto à cronologia dos fatos, segundo os depoimentos testemunhais, verifica-
se que o último quarto de hora do Sd Edielson Costa Coelho, antes do desaparecimento da
arma, se refere ao período das 2h às 4h. O Sd Cleyton Vinícius Pereira percebeu que, após
retornar do seu quarto de hora, às 5h50, o Sd ANDERSON apresentava um comportamento
diferente, preocupado, nervoso e aflito, olhando por muito tempo para a mochila do Sd
Edielson Costa Coelho. A Sgt Vanessa Menezes Pinheiro dos Santos e o Sd Iago Silva
Amarantes Silva afirmaram que o Sd ANDERSON se deslocou para o estacionamento das
motos às 8h. Inclusive, segundo o Sd Iago, “quando o SD ANDERSON foi até a área das
motos, já tinha boato do sumiço de uma pistola”.
Importa observar que, segundo o afirmado pela Sgt Vanessa Menezes Pinheiro
dos Santos e pelo Sd Iago Silva Amarantes Silva, o Sd ANDERSON alegou ter ido ao
referido estacionamento à procura da chave da sua motocicleta. Segundo o relatado pela
7000425-75.2024.7.00.0000
40001367701 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Graduada, o réu também disse ter ocorrido o furto de R$ 130,00 (cento e trinta reais). O Sd
Ferreira, igualmente, declarou que, após ir ao estacionamento, “rapidamente o SD
ANDERSON voltou com a chave da moto na mão”.
No entanto, em seu interrogatório, o acusado não mencionou tais ocorrências.
Ao se retratar, negou os fatos inicialmente confessados e disse ter ido ao referido
estacionamento, como de costume, para ver se estava tudo certo com a sua moto. Declarou
que certa vez, ao sair do serviço, encontrou o citado veículo com os dois pneus esvaziados.
Tal contradição causa estranheza, porquanto, caso verdadeira a perda das chaves
da moto, o Embargante teria se lembrado de informá-la em seu interrogatório, sobretudo para
tentar esclarecer as acusações que recaem sobre a sua pessoa. Porém, na oportunidade,
apresentou versão diferente da justificativa dada anteriormente aos seus colegas de farda para
ir até o estacionamento das motocicletas, já tendo conhecimento de que os seus superiores
estavam à procura do armamento.
Sobre a alegação Defensiva de ter o Embargante confessado os fatos na fase
investigatória mediante pressão psicológica, tal suposição não se confirmou minimamente
nos autos. Inexiste qualquer elemento indicativo de coação para que ele admitisse a culpa
pelo citado ilícito penal. O fato sequer foi aventado em seu interrogatório, na fase judicial.
Em complemento a isso, observa-se que, por ocasião do interrogatório do ora
Embargante, nos autos do APF, foram resguardados os direitos constitucionais previstos no
art. 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição da República, com destaque ao
direito de permanecer em silêncio (APF nº 7000131-79.2021.7.08.0008, evento 1,
PFLAGRANTE3, fl.1).
O referido interrogatório foi colhido pelo Oficial de Dia e Presidente do APF, 1º
Ten Michel Fernandes Oliveira, na presença da Comandante da Guarda, Sgt Patricia Yasmim
Ferreira da Silva, nomeada Escrivã ad hoc, na forma do art. 11 do CPPM, esta última
mediante compromisso legal, cujos atos são dotados de fé pública (APF nº 7000131-
79.2021.7.08.0008, evento 1, PFLAGRANTE 1, fls. 3/9, e PFLAGRANTE 2, fls. 1/5).
Além disso, o exame de corpo de delito não constatou qualquer alteração na
integridade física ou psicológica do réu (APF nº 7000131-79.2021.7.08.0008, evento 1,
PFLAGRANTE3, fl.1).
Diante de todas essas constatações, reitero o entendimento lançado no voto
vencedor pela comprovação da autoria do delito de peculato, atribuída ao ora Embargante.
Embora a defesa sustente que a condenação baseada unicamente em indícios
viola o art. 155 do Código de Processo Penal comum, no caso concreto, para além da
constatação da materialidade, conforme ressaltado no Acórdão embargado, “acerca da
autoria, a firme prova Testemunhal colhida na fase judicial aliada à perfeita sequência dos
acontecimentos narrados, não deixam margem de dúvidas para a sua caracterização”.
Ademais, a lei adjetiva penal militar é clara ao admitir os indícios como meios
de prova, desde que atendidos os pressupostos elencados em seu art. 383:
Art. 383. Para que o indício constitua prova, é necessário:
7000425-75.2024.7.00.0000
40001367701 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade, próxima ou remota,
com a circunstância ou o fato indicado;
b) que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios, ou
com as provas diretas colhidas no processo.
Na espécie, a farta prova indiciária vinda aos autos demonstra não apenas a
relação de causalidade próxima com a subtração do armamento pelo Embargante, mas
também a coincidência com todo o acervo probatório, confeccionado nas fases investigatória
e judicial. Assim, conforme a dicção do art. 383 do CPPM, deve ser reconhecida a força
probante do conjunto dos indícios acima examinados.
A questão já foi apreciada em diversos julgados desta Justiça Castrense. Cito:
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE FURTO (ART. 240,
CAPUT,
DO
CPM).
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
HARMÔNICOS.
PROVAS
CIRCUNSTANCIAIS. CONFIRMAÇÃO. FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA
DE INDÍCIOS MÚLTIPLOS, COERENTES E CONCATENADOS SUFICIENTES PARA A
CONDENAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
INCONTESTÁVEIS.
INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE E CULPABILIDADE. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA REFORMADA. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Verifica-se, na
hipótese dos autos, que há prova mais do que suficiente quanto à autoria delitiva, restando
evidente que o Réu praticou o crime narrado na Denúncia, o qual trabalhava no mesmo local
da vítima e tinha a posse com ânimo definitivo do bem subtraído, além de ter tentado vendê-lo
a terceiros, não tendo logrado demonstrar ter adquirido tais fones de ouvido de forma lícita. 2.
O valor probatório relativo de todos os meios de prova, aliado ao princípio do livre
convencimento que norteia a formação de convicção do órgão julgador, permite a
condenação com base em indícios múltiplos, desde que coerentes, harmônicos e
concatenados numa mesma direção, como ocorre no caso em análise. Precedentes desta
Corte. 3. A conduta se mostra típica, antijurídica e culpável, e não havendo qualquer
excludente de ilicitude e de culpabilidade, o presente Recurso merece ser acolhido, para que a
Sentença recorrida seja reformada e o Réu seja condenado como incurso no art. 240, caput,
do CPM. 4. Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000808-58.2021.7.00.0000. Relator para o
Acórdão: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 17/02/2022,
Data de Publicação: 17/03/2022). (Grifo nosso).
“EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 205,
§ 2º, INCISOS IV E V, DO CPM. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES
DE AUTORIA PARA A CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO
HARMÔNICO E SUFICIENTE. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS.
PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA. INFORMAÇÃO ADVINDA DE FONTE HUMANA
SEM IDENTIDADE REVELADA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Os elementos
probatórios angariados ao processo são, em seu conjunto, suficientes para indicar a autoria
delitiva, porquanto harmônicos e compatíveis entre si, restando afastada qualquer dúvida
razoável. Indícios e presunções, analisados à luz do princípio do livre convencimento,
quando fortes, seguros, indutivos e não contrariados por contraindícios ou por prova direta,
podem autorizar o juízo de culpa do agente. A prova testemunhal indireta possui validade e
relevância na formação do convencimento judicial, desde que corroborada por outros
elementos probatórios, não havendo qualquer impedimento legal em sua utilização. Tendo
em vista o risco à integridade física ou moral decorrente da transmissão de informações
acerca de determinados delitos, mormente quando se trata de organização criminosa, em que
impera a lei do silêncio, a preservação da fonte é imprescindível para a segurança pública. É
válido o relato de informante sem identidade revelada, que teme pela própria segurança,
quando as informações por ele trazidas tenham sido corroboradas por diligências policiais no
7000425-75.2024.7.00.0000
40001367701 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

curso da investigação criminal e também confirmadas nos depoimentos dos policiais em juízo.
O princípio do favor rei, na sua vertente do in dubio pro reo, não tem cabimento quando há
harmônico e suficiente conjunto probatório a comprovar autoria e materialidade dos delitos.
Recurso defensivo desprovido. Decisão por maioria.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000034-57.2023.7.00.0000. Relator
para o Acórdão: Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento:
16/11/2023, Data de Publicação: 19/12/2023). (Grifos nossos).
Em conclusão, embora ANDERSON LOBATO BRAGA tenha se retratado,
negando a prática do ilícito penal, as várias provas circunstanciais do delito são harmônicas e
coerentes entre si e nos conduzem à mesma conclusão lógica de que ele, valendo-se da
facilidade proporcionada por sua atividade de militar, estando escalado como sentinela com o
colega de farda, S2 EDIELSON, subtraiu a pistola de serviço deste, da qual se apropriou,
escondendo-a na folhagem próxima à sua motocicleta, então estacionada no interior da OM.
Dessa forma, diante da ampla demonstração da materialidade e da autoria
delitivas, não procede a alegação defensiva de ocorrência de violação ao ônus da prova,
buscando amparo no art. 296 do CPPM e no art. 156 do CPP.
Falta razão ao Embargante também ao sustentar, subsidiariamente, tratar-se de
hipótese de crime tentado, e não consumado.
Vale ressalvar, em primeiro lugar, que, considerando a premissa segundo a qual
o réu se defende dos fatos, e não da capitulação legal mencionada na peça acusatória, é
permitido ao Estado-Juiz dar definição jurídica diversa daquela constante na denúncia, sem
alterar a narrativa do ocorrido, ex vi do art. 437, alínea “a”, do Código de Processo Penal
Militar.
Na espécie, o pedido de mudança da tipificação da conduta foi apresentado pelo
Parquet em sede de alegações escritas, sendo concedida oportunidade à defesa para
contraditá-la, na mesma fase processual do art. 428 do CPPM.
Em segundo lugar, conforme se demonstrou, após ser subtraída, a pistola
permaneceu em poder do Embargante por cerca de duas horas, até o momento em que foi
encontrada, nas proximidades da sua motocicleta.
Para fins de consumação do crime, não tem relevância a duração do tempo em
que o autor se manteve na posse da arma subtraída. Conforme entendimento jurisprudencial
sedimentado pelos Tribunais Superiores em delitos dessa natureza, considerando a teoria da
amotio ou da apprehensio, o crime se consuma no momento em que o bem subtraído passa
para a esfera de vigilância do agente, mesmo que por um pequeno período, sendo irrelevante
a retirada da res para outro local, ou a posse mansa e pacífica.
Ou seja, a inversão da posse da res, mesmo que por curto espaço de tempo,
implica a consumação do delito. Nesse sentido é o Enunciado nº 582 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça - STJ que, embora cite o delito de roubo, também tem aplicação em
relação aos crimes de furto, peculato e apropriação indébita:
7000425-75.2024.7.00.0000
40001367701 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de
violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata
ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada.”
Nessa linha de raciocínio é o entendimento consolidado desta Corte, consoante
ilustra o seguinte precedente:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATOFURTO.
ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU. (...) RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. INCISO II DO ARTIGO 30 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. MAIORIA [...] Todavia, a despeito das alegações defensivas, no momento em que
o Réu subtraiu os gêneros alimentícios da Câmara Frigorífica da Unidade, houve nítida
inversão da posse dos objetos de propriedade da Administração Castrense, circunstância que
identifica a consumação não só do delito de peculato-furto, como também do crime de furto.
Afinal, em delitos dessa natureza, adota-se a teoria da amotio ou apprehensio, segundo a
qual o crime consuma-se ‘(...) quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que
num curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica’.
Negado provimento ao apelo defensivo. Decisão por maioria.” (STM, Apelação n.º 7000473-
39.2021.7.00.0000. Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, Julgamento em
10/02/2022, Publicação no DJE de 23/02/2022). (Grifos nossos).
Por último, o fato de a pistola ter sido localizada e recuperada, estando
escondida sob as folhas na área de estacionamento de motos, não infirma essa conclusão
quanto à existência do crime, pois todo o iter criminis foi percorrido, com a subtração do bem
decorrente da inversão da posse. À luz do art. 30, inciso II, do CPM, a tentativa ocorre
quando, "iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do
agente", o que não é o caso dos autos. O delito se consumou e o acusado apenas deixou de
lograr êxito em se locupletar do resultado da conduta cometida.
Deve ser igualmente rejeitada a tese complementar da defesa acerca da
classificação da conduta no crime de furto qualificado, disposto no art. 240, §§ 4º e 5º, do
CPM, com a incidência das citadas qualificadoras por ter sido praticado no período noturno e
por pertencer a res furtiva à Fazenda Nacional.
A conduta se enquadra no delito de peculato-furto, assim tipificado na Lei Penal
Militar:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
[...]
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário.
7000425-75.2024.7.00.0000
40001367701 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Grifos nossos).
Ao comentar o delito de peculato-furto, Guilherme de Souza Nucci afirma que:
"[...] a conduta [...] é subtrair (tirar de quem tem a posse ou a propriedade), não se exigindo,
portanto, que o funcionário tenha o bem sob sua guarda [...] Como elemento normativo do
tipo, a expressão valer-se de facilidade proporcionada pela qualidade de militar ou
funcionário é fundamental para a configuração do peculato-furto [...]"
(Código Penal Militar Comentado, Rio de Janeiro: Forense. 2019. p. 492).
Para a configuração do delito de peculato-furto não basta a constatação da
subtração da res, sendo essencial que o agente tenha atuado valendo-se da função
desempenhada como meio facilitador do crime, como se verifica no presente caso.
Aliás, nos termos do Acórdão atacado, ao afirmar que o alojamento “é um local
em que o militar de folga e o militar residente na OM também podem ingressar”, a própria
defesa reforça que apenas militares têm a prerrogativa de repousar no referido local.
Esta Corte já se manifestou em hipóteses semelhantes e reiterou o
enquadramento da conduta no delito de peculato-furto, conforme exemplifica o seguinte
aresto, in verbis:
“EMENTA: EMBARGOS. DEFESA. DIMINUIÇÃO DA PENA DO ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA CAPITULADA NO CRIME DE
PECULATO-FURTO. MAIORIA. 1. Comete o crime de Peculato-furto (art. 303, § 2º, do
CPM), quem embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou
contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade
que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário. 2. O delito perpetrado pelos
acusados em tela não foi praticado contra bens de particulares no âmbito da caserna, muito
menos contra objetos de propriedade dos militares no interior da OM, e sim em detrimento do
patrimônio pertencente à Administração Castrense, amoldando-se, assim, ao delito de
Peculato-furto. Embargos Infringentes do Julgado rejeitados. Decisão por maioria.”
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000646-
97.2020.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 02/06/2021, Data de Publicação: 21/06/2021 – grifo nosso).
No que se refere ao pedido de reexame da dosimetria da pena, a fim de que seja
reduzida ao mínimo legal, também não assiste razão à defesa. A instância de origem estipulou
a pena em fiel observância aos ditames legais, nos seguintes termos:
“[...]
Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias judiciais previstas no
artigo 69 do CPM, verifica-se que nem todas são favoráveis ao réu, indicando-se a
necessidade de fixação da pena-base acima do mínimo legal. Apreciando a gravidade concreta
do crime, verifica-se que a intensidade do dolo, ou, em outras palavras, a culpabilidade do réu
deve ser valorada negativamente, em razão da reprovabilidade acentuada da conduta de
subtrair um material bélico, qual seja, uma pistola 9mm de propriedade da Força Aérea;
também deve ser valorada negativamente a circunstância de tempo em que o fato foi cometido,
antes do alvorecer, cerca de 5h50 da manhã, quando a vítima estava dormindo, o que
dificultou a vigilância do armamento. As demais circunstâncias judicias são neutras ou
favoráveis ao réu. Assim, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão.
7000425-75.2024.7.00.0000
40001367701 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se que está presente a agravante de ter cometido o
delito enquanto de serviço, escalado de sentinela à seção de material bélico (art. 70, II, "l",
CPM) e também a atenuante referente a ser menor de 21 anos na data do fato (art. 72, I,
CPM). Concorrendo agravante e atenuante equivalentes, ambas são compensadas (art. 75,
CPM), permanecendo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão.
Na terceira fase da dosimetria, verifica-se estarem ausentes causas de aumento e diminuição
da pena, pelo que fixa-se a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão”.
No dizer da defesa, o aumento da pena de partida em 2 (dois) anos se deu por
ter o Juízo a quo ponderado negativamente a culpabilidade e as circunstâncias judiciais.
Segundo afirma, “tais circunstâncias, entretanto, não deveriam ser valoradas, levando-se em
consideração que se trata de réu primário, pessoa com bom comportamento na Força Aérea,
sempre esforçado e que não tem a personalidade voltada para a prática de crimes”.
Não obstante as alegações da combativa defesa, a sanção penal foi aplicada de
modo justo, necessário e adequado, tanto na análise das circunstâncias judiciais previstas no
art. 69 do CPM como no exame das agravantes e atenuantes, constatando-se, por fim, a
ausência de causas de aumento e de diminuição.
Sem dúvida, o objeto do crime de peculato, consistente em uma pistola de
calibre 9mm, com grande poder ofensivo, pertencente à Força Aérea Brasileira, reclama um
juízo de reprovação mais elevado. A conduta em análise é extremamente grave e retrata o
absoluto desrespeito aos valores éticos das Forças Armadas. Os delitos envolvendo o desvio e
o furto de armamentos se revestem de especial preocupação e perigo, em face da
possibilidade de serem utilizados no crime organizado. Somando-se a isso, a conduta ilícita
foi cometida no período noturno, no qual o legítimo possuidor não tinha condições de exercer
a devida vigilância da arma subtraída.
Na fase intermediária, foram devidamente sopesadas a circunstância agravante
de estar o agente de serviço no momento do crime, com a atenuante da menoridade relativa,
na forma do art. 75 do CPM.
Em relação à terceira fase, consoante explicitado no acórdão rechaçado,
igualmente não há reparo a ser efetuado, devendo ser mantida a pena definitiva, no patamar
de 5 (cinco) anos de reclusão. Destaca-se a não incidência da minorante relativa à tentativa,
pelas razões expostas anteriormente.
Logo, verifica-se que a reprimenda penal é proporcional à conduta perpetrada e
às circunstâncias do caso em concreto, atendendo ao princípio da individualização da pena.
Alfim, em relação ao prequestionamento, não se vislumbra ofensa às normas
previstas na Constituição da República, ou ao regramento infraconstitucional. A matéria está
amplamente prequestionada, conforme os fundamentos expostos.
Apenas ad argumentandum, não ocorreu violação ao princípio da presunção de
inocência, tampouco ao “dever de motivação, transparência e controle social a que os
julgamentos do Poder Judiciário estão submetidos por força do art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal”. A Decisão embargada se encontra amplamente fundamentada e
motivada e evidenciou, mediante o exame das fartas provas acima referidas, a prática
delituosa atribuída ao ora Embargante.
7000425-75.2024.7.00.0000
40001367701 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em conclusão, presentes os requisitos objetivos e subjetivos do delito de
peculato-furto, tipificado no art. 303, § 2º, do CPM, e diante da ausência de causa excludente
de ilicitude ou de culpabilidade, afigura-se irretocável o Acórdão embargado, devendo
prevalecer o entendimento lançado no voto majoritário.
Diante do exposto, rejeito os Embargos Infringentes opostos pela defesa
constituída por ANDERSON LOBATO BRAGA e mantenho, na íntegra, por seus jurídicos
fundamentos, o Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº 7000791-51.2023.7.00.0000.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367701v18 e do código CRC 9f71704a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 6/2/2025, às 18:27:11
7000425-75.2024.7.00.0000
40001367701 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000425-75.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: ANDERSON LOBATO BRAGA
ADVOGADO(A): LUANNA DALYA ANDRADE LAGO CAMPOS (OAB MA12020)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para conhecer e acolher
os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela defesa para, reformando o acórdão
embargado, fazer prevalecer o voto vencido da lavra da Ministra Dra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e absolver o Soldado ANDERSON LOBATO BRAGA
do crime previsto no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea
"e", do Código de Processo Penal Militar, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela defesa
constituída contra o acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 7000791-
51.2023.7.00.0000, que, por maioria, lhe negou provimento para manter, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a sentença que condenou o Soldado ANDERSON LOBATO
BRAGA, como incurso no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, à pena de 5 (cinco) anos de
reclusão, com o regime prisional inicial semiaberto e o direito de apelar em liberdade.
O acórdão embargado foi assim ementado:
"APELAÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO.
CONDENAÇÃO.
PECULATO-FURTO.
DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR
MAIORIA.
Irresignação da Defesa diante da Sentença que condenou o Recorrente como incurso no crime
previsto no art. 303, §2º, do Código Penal Militar.
Na hipótese, nem mesmo a retratação do Acusado ou a versão por ele apresentada é capaz de
infirmar o que restou comprovado a partir da robusta equação probatória que se tem nos
autos. E nem, ainda, as alegações apresentadas nas Razões do Apelo.
Verifica-se, com clareza meridiana, que a fragilidade das alegações defensivas, muitas delas
já refutadas na Sentença de 1º grau, não impede que se forme um sólido juízo de convicção
sobre a prova de autoria e materialidade delitivas, no caso.
A situação versada nos autos não se trata de furto, eis que se subsume, com inteira adequação
e propriedade, ao tipo penal do peculato-furto. Acusado valeu-se da facilidade proporcionada
pela qualidade de militar, escalado como sentinela juntamente com o colega de farda, para
subtrair a sua pistola de serviço.
A firme jurisprudência desta Corte adota a teoria da amotio, em contraposição a teoria da
ablatio, bastando a inversão da posse do bem, ainda que momentaneamente ou vigiada.
Desprovimento ao Apelo da Defesa. Decisão majoritária." (Grifo no original.)
7000425-75.2024.7.00.0000
40001367458 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme a Ata de Julgamento da Sessão Virtual de 22 a 25 de abril de 2024, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, sob a Presidência do Ministro Ten Brig Ar JOSELI
PARENTE CAMELO, por maioria, nos termos do Voto do Revisor, Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, decidiu negar provimento ao Recurso defensivo para manter a
sentença que condenou o ora embargante à pena de 5 (cinco) anos de reclusão (Evento 53,
EXTRATOATA1).
Acompanharam o Voto proferido pelo Ministro Revisor os Ministros Dr. JOSÉ
BARROSO FILHO, Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Gen Ex LOURIVAL
CARVALHO SILVA, Alte Esq LEONARDO PUNTEL, Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS, Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA e Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
A Relatora, Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, o Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, assim como este Revisor, divergindo
da maioria, davam provimento ao recurso para absolver o Soldado ANDERSON LOBATO
BRAGA.
1. Fundamentos do recurso.
Nestes embargos, a defesa pugna pela prevalência do posicionamento adotado
pela corrente minoritária, que absolveu o embargante, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do
Código de Processo Penal Militar, em razão da ausência de provas suficientes de autoria do
tipo penal, conforme declaração de Voto Vencido da lavra da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contestação, opina pela rejeição dos
embargos infringentes para manter incólume o acórdão vergastado.
2. Análise da tese defensiva.
Segundo consta nos autos, o então Soldado da Aeronáutica ANDERSON
LOBATO BRAGA teria subtraído de seu colega de farda, durante o serviço de sentinela
móvel à Seção de Material Bélico, no Centro de Lançamento de Alcântara / MA, uma pistola
Taurus M.92, calibre 9mm, tendo-a escondido no estacionamento, encoberta por mato,
próximo à sua motocicleta.
A divergência que ora se discute cinge-se à demonstração do lastro probatório
da autoria, diante da ausência de prova irrefutável de ter sido o embargante o agente do
delito.
O Laudo de Perícia Papiloscópica foi inconclusivo quanto à autoria. Vejamos:
IV - CONCLUSÃO
Não foram localizados fragmentos de impressões papilares latentes com condições mínimas
para confronto, impossibilitando a identificação de pessoa a ter manuseado o armamento.
(Grifos nosso.)
7000425-75.2024.7.00.0000
40001367458 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A despeito de existir câmeras no local, não existem imagens que apontem ser o
acusado o autor do delito, ou seja, não há reprodução que mostre que ele tenha saído do
alojamento e ido em direção à sua moto, portando a pistola subtraída, para escondê-la em
local próximo.
Verificando o relato das testemunhas, a incerteza quanto à autoria também é
latente.
O Soldado EDIELSON COSTA COELHO, militar detentor da arma subtraída,
relatou ter perguntado ao acusado se ele estava com o armamento, tendo sido negado.
Pontuou que, quando notou a ausência da pistola, o Soldado TALIELSON, que estava no
local, sorriu e afirmou não ter subtraído a arma, mas não fez qualquer acusação.
O Soldado JARDSON LEITÃO DO VALE, militar que encontrou a
pistola, relatou não ter visto o embargante indo ao local onde a arma foi localizada e que
ninguém o teria visto escondendo a arma no local, mas, apenas, quando se aproximava de sua
moto.
O Soldado ANDERSON BATISTA FERREIRA relatou que não viu o acusado
escondendo a pistola próxima à moto, que o mesmo foi considerado suspeito por ser o único
militar a se deslocar até a área de estacionamento e que ele, em nenhum momento, admitiu
ter subtraído a pistola.
A Terceiro-Sargento VANESSA MENEZES PINHEIRO DOS SANTOS relatou
que o acusado disse ter esquecido a chave perto das motos, que ele não admitiu ter escondido
a pistola no estacionamento e que não o viu retirando a pistola da mochila do Soldado
EDIELSON. Acrescentou que não sabe exatamente onde a pistola foi encontrada.
Nesse ponto, vale destacar que, ao ser interrogado em Juízo, o acusado negou
ser o autor dos fatos relatados na denúncia.
Observa-se que existem incongruências quanto ao lastro probatório, o
que gera dúvida quanto à autoria. Nenhuma das testemunhas afirmou ter certeza de ter sido o
réu quem subtraiu a pistola, sendo apenas capazes de afirmar que ele se dirigiu às
proximidades do local onde a arma foi encontrada.
Após exaradas minhas considerações, merece destaque o fundamento lançado
pela Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA em seu Voto
Vencido. Vejamos:
"(...). Tais fundamentos pautados nos indícios constituídos pelos depoimentos das testemunhas,
além de carecerem conjuntamente de harmonia, se contrapõem com a presença no feito de
contraindícios (contraprovas) que invalidam a conclusão obtida exclusivamente pela prova
indiciária.
E, mesmo no campo das provas indiciárias supracitadas, há contradição nos depoimentos, já
que nenhuma testemunha admitiu que viu o recorrente deixando a arma no estacionamento
junto à motocicleta de que era proprietário, nem mesmo souberam informar
especificadamente qual seria a moto do réu.
(...)
7000425-75.2024.7.00.0000
40001367458 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não foi possível, então, concluir que o acusado pegou na arma, por indução lógica, não
tocando na arma, dessa forma, não a subtraiu de quem dela detinha a posse, ou seja, é uma
conclusão que possibilita eliminar de maneira absoluta o desfecho obtido pelos indícios.
Extrai-se disso uma indagação e reflexos do campo lógico: como o recorrente extraviou,
tocou, pegou na pistola, mas as digitais não constavam no objeto? Então, seria possível
concluir, devido à ausência das digitais, que o réu não foi o responsável pela subtração da
pistola?
Ora, este enviesamento da logicidade, os contornos adotados pela Sentença hostilizada são
muito perigosos por não sopesar o detalhe de que a prova pericial não demonstrou que o
acusado pegou na arma subtraída e, dessa maneira, que tivesse sido o agente da ação
delituosa.
A outra segunda contraprova no tocante à autoria delitiva advém do fato de que há na
Organização Militar a instalação de câmeras de segurança em funcionamento. Porém,
solicitada a juntada aos autos das filmagens do dia dos acontecimentos, foi denegada a
concessão por meio da informação de que as imagens já teriam sido descartadas (evento 38
da APM):
1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, passo a tratar do Ofício nº 94/2022, de 07 de abril
de 2022, no qual esse Juízo solicitou imagens das câmeras dos dias 10 e 11 de outubro
de 2021, com fim de melhor elucidar o objeto da Ação Penal Militar nº 7000023-
16.2022.7.08.0008.
2. Tomou-se conhecimento que este Centro de Lançamento não possui as requeridas
filmagens, posto que as gravações apenas duram 32 dias. Depois deste prazo, há uma
nova gravação por cima das anteriores, o que, infelizmente, inviabilizou o pronto
atendimento ao mandado exarado por esse Juízo.
A ausência dessas filmagens nos autos impregna toda a instrução probatória de exagerada
dúvida quanto aos aspectos do juízo de certeza acerca da autoria, porque tais filmagens
possibilitariam responder se mais alguém na OM fez o mesmo percurso no dia na proximidade
do horário dos fatos ou identificar o acusado com a arma em mãos.
A falta dos registros das câmeras não é possível de ser superada pelos indícios, e a instrução
criminal não trouxe melhores elementos a preencher esta lacuna probatória, de maneira que
há uma resultante de verdadeiro vácuo de provas, na perspectiva da teoria do standart
probatório para além da dúvida a ensejar uma sentença condenatória.
Nesse ponto é necessário consignar que, durante a fase inquisitorial, mais precisamente após
a lavratura do flagrante, providências não foram efetivadas de imediato no sentido de
observar, juntar e preservar as filmagens das câmeras, diligências que, se fossem
empreendidas, reduziriam consideravelmente as dúvidas relativas à autoria delitiva.
O resultado de tudo isso é a existência nos autos apenas do relato de que a pistola foi
localizada no estacionamento próximo à moto e que o réu foi visto se deslocando ao
estacionamento na mesma noite em que a arma foi subtraída. Ou seja, meras suspeitas.
Assim, por não ser viável, pelas provas insertas aos autos, justamente pelos confrontos dos
indícios e contraindícios, elucidar as indagações que pairam sobre a autoria (se o apelante foi
quem indevidamente extraviou a arma), a solução adequada é a reforma da Sentença, para
absolver o réu consoante a aplicação do princípio do in dubio pro reo."
Somada à negativa do réu, há incerteza quanto à autoria nos depoimentos
testemunhais e nas imagens captadas no dia dos fatos, que não exibem a movimentação do
embargante para esconder a arma.
7000425-75.2024.7.00.0000
40001367458 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os indícios não podem ser considerados como certeza, pois se inserem no
campo da dedução hipotética de algo, que não se sustentam quando confrontadas com as
provas produzidas ou com a ausência delas.
Certo é que há dúvidas quanto à autoria, a despeito da incontestável
materialidade. Portanto, a aplicação do princípio do in dubio pro reo faz-se essencial, pois a
dúvida deve ser considerada a favor do embargante.
Nesse ponto, menciono que é firme a jurisprudência desta Corte quanto
à aplicação de tal princípio em casos análogos:
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FURTO QUALIFICADO E
AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRELIMINAR DEFENSIVA
DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR (PGJM) DE NÃO CONHECIMENTO DAS
CONTRARRAZÕES
DEFENSIVAS.
REJEITADA.
PEDIDO
DAS
PARTES
E
RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE AMEAÇA PELA
PRESCRIÇÃO.
MÉRITO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
INVIABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. IN DUBIO PRO REO.
UNANIMIDADE. I - A cadeia de custódia das provas foi introduzida no Código de Processo
Penal (CPP) pela Lei 13.964/2019, conhecida como Lei Anticrime. O conceito jurídico nada
mais é do que a preservação e registro do caminho da prova, desde a coleta até a apreciação
pelo Poder Judiciário. Ocorre que a análise do referido pleito defensivo se confunde com o
próprio mérito recursal e, nessa circunstância, deve ser aplicada a literalidade do art. 81, §
3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (STM), segundo o qual "Quando a
preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do
exame do mérito,". Preliminar não conhecida. Decisão unânime. II – A douta PGJM suscitou
o não conhecimento das Contrarrazões defensivas, porquanto os pedidos são genéricos no
tocante a supostas violações aos princípios constitucionais da dignidade humana, da
razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade, bem como ao prequestionamento de
matéria constitucional em diversos artigos de lei citados. É essencial compreender, na esfera
criminal, o que está em jogo muitas vezes é a liberdade do indivíduo, exigindo uma abordagem
diferenciada em relação às ações e procedimentos na esfera civil, como a especificidade do
pedido e a fundamentação fática adequada. Na seara civil, a regra de especificidade do
pedido é mais rigorosa devido à natureza dos direitos em disputa. Nos processos penais,
preconizam-se garantias, as quais asseguram que a precariedade e a liberdade de
argumentação defensiva sejam vistas sob a ótica da ampla defesa e do contraditório. O
Código de Processo Penal Militar (CPPM) não estabelece diretamente a premissa de que a
defesa possa ser genérica ao ponto de abdicar da necessidade de especificidade ou de
fundamentação jurídica. Entretanto, todas as normas devem ser interpretadas de modo a
garantir a máxima efetividade da fundamentação defensiva. O parágrafo único do art. 407 do
CPPM destaca a flexibilidade concedida à parte acusada em termos de argumentação e
produção de prova para a construção de uma defesa efetiva. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime. III - A extinção da punibilidade pela prescrição em abstrato do crime de ameaça,
art. 223 do Código Penal Militar (CPM), operou-se em razão do lapso temporal superior a
dois anos pelo último marco interruptivo, qual seja: o recebimento da Denúncia em 8 de julho
de 2021. Assim, a reprimenda foi extinta em 8 de julho de 2023. A Sentença absolutória foi
publicada em 22 de junho de 2023, ou seja, não interrompeu a prescrição. Na forma do inciso
II do § 5º do art. 125 do CPM, somente decisão final condenatória é capaz de reiniciar a
contagem para a extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva dos Réus no
tocante à imputação do art. 223 do CPM - delito militar de ameaça, na forma do art. 123,
inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, todos da legislação substantiva castrense. Decisão
unânime. IV - As Defesas dos Réus requereram o emprego do princípio da insignificância e da
bagatela imprópria, em razão de a quantia efetivamente desviada ser inferior ao teto de
cobrança da dívida ativa, que hoje resulta em um valor superior a R$20.000,00 com base na
Portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda. Entretanto, a jurisprudência desta Corte
7000425-75.2024.7.00.0000
40001367458 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Castrense é pacífica em afastar a referida norma do Direito Tributário, uma vez que é
inaplicável na seara criminal. Inviável, portanto, a análise do caso sob a ótica do princípio da
bagatela imprópria, a qual exige discernimento e prudência por parte dos operadores do
direito no seu emprego. Deve-se assegurar que o não exercício da persecução penal ou a não
aplicação da pena sejam medidas reservadas para situações verdadeiramente insignificantes.
Logo, no feito, observa-se a finalidade do Direito Penal Castrense de proteger bens jurídicos
relevantes, como as garantias constitucionais da hierarquia e da disciplina. V – No tocante à
autoria, o caderno probatório não é suficiente para um decreto condenatório, na medida em
que essa não foi comprovada de forma plena, o que requer a manutenção da absolvição com
base no in dubio pro reo, na forma do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Constam dos autos
apenas indícios de autoria, como depoimentos em Inquérito e imagens de câmera de
segurança, as quais sequer comprovam a entrada dos réus na sala onde se encontrava o cofre
com os valores subtraídos. VI – Negado provimento ao Apelo ministerial. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000984-66.2023.7.00.0000. Relator:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 15/5/2024,
Data de Publicação: 14/6/2024). (Grifo nosso.)
Friso que não se pode condenar alguém baseado em juízo de mera
probabilidade, pois, para a condenação, é indispensável a constatação da prova para além da
dúvida razoável, conforme tese consolidada nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça:
"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADOPELO CONCURSO DE PESSOAS
E EMPREGO DE ARMABRANCA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DAESCALADA.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃOCONHECIMENTO. RECONHECIMENTO DE
PESSOA. ART.226 E SEGUINTES DO CPP. NÃO OBSERVÂNCIA. AUTORIADELITIVA.
PROVAS
INSUFICIENTES.
IN
DUBIO
PRO
REO.
ABSOLVIÇÃO.
SENTENÇA
REFORMADA. APELOPROVIDO. I. Na espécie, inviável o conhecimento da tese de
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de perícia(art. 155, §
4º, I do CP), porquanto fora o apelante condenado pelo crime de roubo circunstanciado, que
não possui previsão legal quanto à referida circunstância, restando, portanto, ausente o
interesse recursal do postulante, quanto ao referido tema, conforme regramento do art. 577,
parágrafo único do CPP. II. Havendo dúvida razoável do julgador, diante da fragilidade do
arcabouço probatório produzido, de rigor a absolvição do agente, nos termos do art. 386, VII
do CPP e em homenagem ao princípio in dubio pro reo. III. "Ao funcionar como regra que
disciplina a atividade probatória, a presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a
inocência do acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando que
somente a certeza, além de qualquer dúvida razoável (beyond a reasonable doubt),
podelastrear uma condenação. A presunção de inocência, sob tal perspectiva, impõe ao
titular da ação penal todo o ônus de provar aacusação, quer a parte objecti, quer a parte
subjecti. (...)" (HC n.705.522/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 14/12/2021, D Je de 17/12/2021). IV. A declaração da vítima isolada nos autos, com
reconhecimento de pessoa firmado apenas na fase judicial e em desacordo com os ditames do
art. 226 e seguintes do CPP, apontando o acusado como um dos autores do crime, avulta
extremamente frágil, pelo que deve ser ele absolvido. V. Presentes os requisitos elencados no
art. 580 do CPP, é de rigor a extensão dos efeitos da decisão absolutória ao corréu que não
apelou. VI. Apelação Criminal parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida, para
absolver o recorrente, com fundamento no art. 386,VII, do CPP, estendendo os efeitos da
decisão ao codenunciado, nos termos do art. 580, do CPP." (fls. 411/412) No presente agravo,
o Parquet sustenta, em síntese, que "trata-se, na hipótese, de mera revaloração da prova, não
de reexame, pois a Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
inobstante a farta e expressa comprovação da autoria e materialidade delitiva, absolveu o
agravado e o seu comparsa da imputação denunciatória, sendo manifesto o confronto com as
provas angariadas ao longo da persecução penal, além da patente contrariedade aos artigos
155, 226 e 386, inciso VII, do CPP, e o art. 157, § 2º, incisos II e VII do Código Penal, o que
também acabou por patrocinar divergência interpretativa com relação a outro tribunal de
justiça estadual." (AREsp n. 2.714.529, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
19/09/2024.). (Grifo nosso.)
7000425-75.2024.7.00.0000
40001367458 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE
PORTE
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
PARA
CONSUMO
PRÓPRIO.
POSSIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE
DO
CASO
DOS
AUTOS.
ORDEM
CONCEDIDA. 1. No processo penal brasileiro, em razão do sistema da persuasão racional, o
juiz forma sua convicção "pela livre apreciação da prova" (art. 155 do CPP), o que o autoriza
a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal,
decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante a devida e suficiente
fundamentação. 2. A Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros de diferenciação
entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante, questão essa, aliás,
que já era problemática na lei anterior (n. 6.368/1976). 3. O alargamento da consideração
sobre quem deve ser considerado traficante acaba levando à indevida inclusão, nesse
conceito, de cessões altruístas, de consumo compartilhado, de aquisição de drogas em
conjunto para consumo próprio e, por vezes, até de administração de substâncias
entorpecentes para fins medicinais. 4. Na espécie em julgamento, em que pese a existência de
condenação definitiva anterior por crime da mesma natureza em desfavor do acusado, em
nenhum momento foi ele surpreendido comercializando, expondo à venda, entregando ou
fornecendo drogas a consumo de terceiros. Também não há nenhuma referência a prévio
monitoramento de suas atividades, a fim de eventualmente comprovar a alegação do
Ministério Público de que o réu "foi surpreendido trazendo consigo e transportando, para fins
de tráfico, 06 (seis) porções de cocaína". 5. Considerada a ínfima quantidade de droga
apreendida (1,54 gramas de cocaína) e o fato de que o réu, em juízo, negou a traficância,
retratando-se da suposta confissão informal realizada perante os policiais militares
responsáveis pela sua abordagem, opera-se a desclassificação da conduta a ele imputada, em
respeito à regra de juízo, basilar ao processo moderno e derivada do princípio do favor rei e
da presunção de inocência, de que a dúvida relevante em um processo penal resolve-se a favor
do imputado. 6. Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a presunção
de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do acusado contra juízos baseados
em mera probabilidade, determinando que somente a certeza, além de qualquer dúvida
razoável (beyond a reasonable doubt), pode lastrear uma condenação. A presunção de
inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a
acusação, quer a parte objecti, quer a parte subjecti. Não basta, portanto, atribuir a alguém
conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa decorra de avaliação pessoal de
agentes do Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas. 7. Por
tal motivo, não se pode transferir ao acusado a prova daquilo que o Ministério Público afirma
na imputação original e, no ponto, não se pode depreender a prática do crime mais grave
tráfico de drogas tão somente a partir da apreensão de droga em poder do acusado ou de seu
passado criminógeno. Salvo em casos de quantidades mais expressivas, ou quando afastada
peremptoriamente a possibilidade de que a droga seja usada para consumo próprio do agente
e a instância de origem não afastou essa hipótese, cumpre ao titular da ação penal comprovar,
mediante o contraditório judicial, os fatos articulados na inicial acusatória, o que, no entanto,
não ocorreu, como se depreende da leitura da sentença e do acórdão. 8. É de considerar-se,
outrossim, que do Ministério Público, instituição que, acima de tudo, se caracteriza pela
função fiscalizatória do direito (custos iuris), espera-se mormente ante a necessidade de
direcionar seus limitados recursos e esforços institucionais com equilibrada ponderação uma
atuação funcional imbuída da percepção de que o Direito Penal é o meio mais contundente de
que dispõe o Estado para manter um grau de controle sobre o desvio do comportamento
humano, e que, por isso mesmo, deve incidir apenas nos estritos limites de sua necessidade,
não se mostrando, portanto, racionalmente defensável que a complexidade do atual perfil de
atribuições "converta os agentes de execução do Ministério Público em simples 'despachantes
criminais', ocupados de pleitear meramente o emprego do rigor sistemático de dogmática
jurídico-penal, ademais de meros fiscais da aplicação sistemática e anódina da pena." (Paulo
César Busato, O papel do Ministério Público no futuro Direito Penal brasileiro. In: Revista de
Estudos Criminais. Doutrina Nacional. v. 2, n. 5, p. 105-124). 9. Ordem concedida, para
cassar o acórdão impugnado e, por conseguinte, restabelecer a sentença que, desclassificando
a imputação original, condenou o paciente pela prática do crime previsto no art. 28, caput, da
Lei n. 11.343/2006 (Processo n. 0000013-48.2017.8.26.0569). Fica mantida inalterada a
7000425-75.2024.7.00.0000
40001367458 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condenação relativa ao cometimento do delito descrito no art. 333 do Código Penal." (HC n.
705.522/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe
de 17/12/2021.). (Grifo nosso.)
Logo, sendo cristalina a dúvida quanto à existência de prova suficiente para a
condenação, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo com a
consequente absolvição.
3. Dispositivo.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e acolher os Embargos
Infringentes do Julgado opostos pela defesa para, reformando o Acórdão embargado, fazer
prevalecer o voto vencido da lavra da Ministra Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA e absolver o Soldado ANDERSON LOBATO BRAGA do crime
previsto no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea "e", do
Código de Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367458v7 e do código CRC 443d7bd6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 19/12/2024, às 15:23:29
7000425-75.2024.7.00.0000
40001367458 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR